Tribunal: TJMT
Processo: 1063057-18.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063057-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE CURVO RONDON - CPF: 938.629.891-00 (RECORRENTE), JACQUELINE CURVO RONDON - CPF: 938.629.891-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. FATURA RESIDUAL APÓS A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO TITULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento de fatura de energia elétrica e de indenização por danos morais, em razão de cobrança emitida após a desocupação do imóvel, mas antes da solicitação formal de encerramento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a consumidora é responsável pelo pagamento de fatura de energia elétrica emitida após a desocupação do imóvel, mas antes da solicitação formal de encerramento do contrato com a concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo contratual de fornecimento de energia elétrica gera uma obrigação de natureza pessoal, cuja responsabilidade persiste até que o consumidor solicite formalmente o seu encerramento ou a transferência de titularidade junto à concessionária.

4. A simples desocupação do imóvel, sem a devida comunicação formal à prestadora de serviço, não extingue a relação contratual e, portanto, não afasta a responsabilidade do titular da unidade consumidora pelos débitos gerados até a data da efetiva solicitação de rescisão.

5. A cobrança de fatura residual, referente ao consumo apurado entre a última leitura e a data do pedido de encerramento contratual, constitui exercício regular de direito da concessionária, não caracterizando conduta ilícita.

6. Ausente a conduta ilícita, requisito essencial da responsabilidade civil, fica afastado o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do consumidor pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal e persiste até a solicitação formal de encerramento do contrato junto à concessionária, não sendo a simples desocupação do imóvel suficiente para extinguir o vínculo contratual. 2. A cobrança de fatura residual, apurada até a data da efetiva solicitação de encerramento contratual, constitui exercício regular de direito da concessionária e não configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 473; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível Nº 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015; TJRO, RI: 10047365220108220601, Turma Recursal - Porto Velho, Relator: Juiz Marcelo
Tramontini
, Julgado em 02/09/2011; N.U 1041339-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025; N.U 1031946-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1063057-18.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Jacqueline Curvo Rondon dos Santos

Recorrido
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jacqueline Curvo Rondon dos Santos ajuizou reclamação em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. Noticiou que: a) foi consumidora da UC nº 6/4653123-2 até 14/07/2025, quando se mudou do imóvel; b) a última leitura foi realizada em 16/07/2025, após sua mudança; c) pagou a fatura com vencimento em 23/07/2025 no valor de R$ 394,50; d) recebeu cobrança indevida com vencimento em 15/08/2025 no valor de R$ 602,78, referente
a
período em que o imóvel estava desocupado; e) a cobrança é arbitrária e indevida. Requereu: a) cancelamento da fatura de agosto/2025; b) condenação da reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; c) repetição do indébito em dobro.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamante não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito; b) é responsabilidade do titular da unidade consumidora solicitar o encerramento do contrato junto à concessionária; c) a solicitação de rescisão contratual ocorreu apenas em 07/08/2025, após a emissão da fatura questionada; d) a cobrança da fatura do mês de agosto constitui exercício regular de direito da reclamada; e) não há conduta ilícita ou falha na prestação do serviço. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o imóvel estava desocupado desde 14/07/2025, conforme autorização de mudança; b) não houve consumo de energia elétrica no período faturado; c) a última leitura foi em 16/07/2025, após a mudança; d) a cobrança é indevida por ausência de consumo efetivo; e) a sentença não considerou a desocupação do imóvel e a inviabilidade de consumo; f) a discussão não versa sobre titularidade, mas sobre cobrança sem consumo; g) há dano moral pela cobrança indevida; h) há jurisprudência favorável ao cancelamento de cobranças em imóveis desocupados. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) cancelar a fatura de agosto/2025; c) condenar a reclamada ao pagamento de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a última leitura confirmada foi em 16/07/2025 e a solicitação de rescisão em 07/08/2025, havendo consumo de 23 dias; b) o consumo foi regular, com 310 kWh em julho/2025 e 518 kWh em agosto/2025; c) a reclamante solicitou transferência de titularidade apenas em 07/08/2025; d) é ônus do consumidor solicitar o encerramento contratual; e) o vínculo contratual persiste até a solicitação formal de desligamento; f) a cobrança é legítima e constitui exercício regular de direito; g) não há dano moral configurado; h) a situação configura mero aborrecimento; i) há necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pela reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cobrança de dívida e a época da rescisão do contrato.

A rescisão faz cessar os efeitos contratuais a partir da expressa notificação de uma das partes à outra, conforme exegese extraída do artigo 473 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após rescisão do contrato de prestação de serviços e a posterior inscrição nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito. (...) RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJRS// Apelação Cível Nº 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015).”

“TELEFONIA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Causa dano moral a ação da Companhia Telefônica que emite cobranças após rescisão judicial do contrato firmado entre as partes e ainda inscreve o nome do consumidor no SERASA em razão do inadimplemento de faturas indevidas, pois referentes ao contrato já rescindido. (...) (TJRO// - RI: 10047365220108220601 RO 1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz Marcelo
Tramontini
, Data de Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/09/2011)”

Embora os efeitos contratuais cessem com a rescisão, é aceitável a cobrança posterior de valores remanescentes relativos ao período em que o contrato ainda estava vigente.

Neste sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O VALOR EXIGIDO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou rescindido o contrato entre as partes a partir de 02/03/2024, determinou a exclusão do nome do autor dos contratos que originaram a dívida questionada e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recorrente busca a devolução integral dos valores pagos indevidamente e a condenação da empresa ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da cobrança realizada após a solicitação de cancelamento e o valor correto a ser restituído ao consumidor; e (
ii
) estabelecer se a conduta da empresa configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O consumidor tem o direito à informação clara e precisa sobre cobranças realizadas, conforme o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor justificar a composição dos valores exigidos. 4. O recorrente confirmou que deixou de pagar as mensalidades desde janeiro de 2024, sendo razoável a cobrança dos valores referentes ao período até o cancelamento formal do serviço em 02/03/2024. 5. No entanto, a empresa não apresentou discriminação do valor total cobrado (R$ 280,05), contrariando o dever de transparência e boa-fé objetiva. Considerando que a mensalidade do serviço era de R$ 75,06, o montante devido pelo período seria de aproximadamente R$ 150,12, tornando indevida a diferença cobrada. (...) (N.U 1041339-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)”

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA ATINENTE AO FATURAMENTO FINAL/RESIDUAL. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de desligamento da unidade consumidora a pedido do consumidor, a distribuidora deve emitir o faturamento final, a teor do disposto no artigo 70, § 3º e 4º, da Resolução 414/2010, vigente à época. 2. Como consequência do pedido de desligamento, por decorrência da necessidade de faturamento final, há emissão do residual na fatura subsequente, como ocorreu no caso em apreço. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U// 1031946-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024)”

No caso concreto, a parte recorrente alega que a cobrança da fatura com vencimento em 15/08/2025 (
ID/PJe2 351386398
) é indevida, pois desocupou o imóvel em 14/07/2025 (
ID/PJe2 351388351
).

A sentença julgou o pedido improcedente (
ID/PJe2 351388369
) por entender que a responsabilidade da consumidora persiste até a solicitação formal de encerramento do contrato.

A tese da sentença
deve
ser mantida
. A análise dos autos revela que a recorrente somente solicitou a alteração de titularidade, ato que encerra sua responsabilidade contratual, em 07/08/2025, conforme documento de "TROCA DE TITULARIDADE" (
ID/PJe2 351388352
) e informações sistêmicas apresentadas pela recorrida (
ID/PJe2 351388365
, pág. 4).

Dessa forma, a fatura impugnada refere-se ao consumo residual apurado entre a última leitura (16/07/2025) e a data do encerramento do vínculo contratual. A simples desocupação do imóvel, sem a comunicação formal à concessionária, não exime a consumidora da responsabilidade pelos débitos gerados na unidade consumidora.

Ademais, a cobrança de valores remanescentes após a rescisão, relativos ao período em que o contrato ainda estava vigente, é legítima.

Portanto, a cobrança da fatura constitui exercício regular de direito da parte reclamada, não havendo conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame do dano moral, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 351388376
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026